Tribunal: TJBA
Processo: 8070734-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8070734-79.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ISABELA SANTOS SOUZA Advogado(s): EDMUNDO SANTOS DE JESUS APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SISBACEN/SCR). DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE DADOS APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, sob alegação de manutenção indevida, no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/SISBACEN), de dívida prescrita há mais de cinco anos, com informação de “prejuízo”, e pleito de indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a manutenção, no SISBACEN/SCR, de registro de dívida já prescrita, com prazo superior a cinco anos; (ii) estabelecer se a manutenção indevida desses dados gera, por si só, dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR O SCR/SISBACEN é um sistema gerido pelo Banco Central do Brasil que armazena dados de operações de crédito, sendo alimentado por informações prestadas pelas instituições financeiras, conforme Resolução nº 2.724/2000 do BACEN. O STJ reconhece que o SCR tem natureza híbrida, possuindo caráter público e também restritivo de crédito, o que exige observância das garantias consumeristas (STJ, REsp 1.365.284/SC). O art. 43, §§ 1º e 5º, do CDC veda a manutenção de informações negativas superiores a cinco anos e determina a exclusão de dados relativos a dívidas prescritas. A manutenção de registro de dívida prescrita caracteriza ilegalidade e justifica a determinação judicial de exclusão dos dados. O dano moral não se presume na hipótese de inscrição no SISBACEN/SCR, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão à honra, à imagem ou negativa de crédito, prova inexistente nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §§ 1º e 5º; Resolução BACEN nº 2.724/2000, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 18.09.2014; TJ-BA, Apelação nº 8068403-61.2023.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, pub. 29.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 8112741-91.2021.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 2ª Câmara Cível, pub. 20.07.2022; TJ-BA, Apelação nº 8130275-48.2021.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, pub. 22.02.2024; TJ-BA, Apelação nº 8119502-41.2021.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, pub. 24.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8070734-79.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ISABELA SANTOS SOUZA e como apelado MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA 07/B-238